Tribunal: TJDFT
Processo: 0736882-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DISCUSSÃO SOBRE CONTRATOS. GARANTIA FIDUCIÁRIA. MANUTENÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face a decisão que deferiu pedido de tutela provisória para suspender os efeitos dos mútuos e, em especial, determinar à requerida que se abstenha de ceder o crédito a terceiros e bem como realizar débitos de parcelas em contas ou investimentos da autora.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia apresentada consiste em estabelecer se estão presentes os pressupostos para o deferimento da tutela de urgência.
III. Razões de decidir
3. Se é razoável a determinação para que a instituição financeira se abstenha de transferir o título de crédito para terceiro de boa-fé, assim como de quitar os empréstimos compensando com os investimentos da mantidos pela autora junto à própria instituição, mas considerando as altas quantias em discussão, mostra-se igualmente plausível e prudente, até para assegurar o resultado útil do processo, que se preserve a garantia fiduciária até o deslinde da controvérsia.
4. Somente preservando a garantia fiduciária, estabelecidas sobre as aplicações financeiras, se evitará dano grave ou de difícil reparação, porque se estará impedindo o seu saque pela requerente e até que sobrevenha a devida instrução processual e a composição da lide.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.
Tese: “A decisão que defere tutela de urgência deve ser adequada para evitar o risco de dano grave ou de difícil reparação.”